Tribunal: TJES
Processo: 5003273-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003273-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: LAYARA BONNA SENA JACOBSEN

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL (ENOXAPARINA) PRESCRITA PARA GESTANTE COM TROMBOFILIA DE ALTO RISCO. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação ordinária com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinou o fornecimento de enoxaparina sódica a gestante portadora de trombofilia de alto risco, condenando a ré ao pagamento de R$ 914,70 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, acrescidos de correção e juros, além de honorários fixados sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão:
(I) definir se a enoxaparina, prescrita para gestante em situação de risco, se enquadra como medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998;
(II) estabelecer se a negativa de cobertura, fundada na ausência do medicamento no rol da ANS, é legítima;
(III) verificar a ocorrência de dano moral e a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do STJ considera obrigatória a cobertura de medicamentos injetáveis que demandem supervisão profissional, classificando-os como de uso ambulatorial ou medicação assistida, não se aplicando a exclusão do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, sendo possível a cobertura de tratamento não listado quando necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, desde que prescrito por médico assistente.

Havendo cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico indicar o tratamento e o medicamento adequados, sendo vedado à operadora restringir o método terapêutico.

A recusa injustificada de cobertura, em contexto de risco de aborto e morte materna, causa aflição psicológica e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com precedentes em casos análogos.

A obrigação de fazer, consistente no fornecimento contínuo da medicação, possui expressão econômica aferível, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e art. 292, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Medicamento injetável que demande supervisão profissional caracteriza-se como medicação assistida ou de uso ambulatorial, não se enquadrando na exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

O rol da ANS é exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando indispensável à preservação da saúde e prescrito por médico assistente.

A recusa injustificada de cobertura, em contexto de risco grave à saúde e à vida, configura dano moral indenizável.

Honorários advocatícios em obrigação de fazer de trato sucessivo devem incidir sobre o valor da causa quando economicamente aferível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.656/1998, arts. 10, VI, §§ 12 e 13, e 12, I, b; Lei n.º 14.454/2022; CPC, arts. 85, § 2º, e 292, § 2º; CDC, arts. 6º, I e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.204.321/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23-06-2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.160.864/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 16-06-2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.777.463/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23-06-2025; STJ, REsp n. 2.210.091/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23-06-2025; TJES, AC n. 5002432-46.2022.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01-03-2024; TJES, AC n. 5000613-17.2022.8.08.0049, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14-03-2024; TJRJ, APL n. 0322572-34.2021.8.19.0001, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 03-07-2025; TJSP, AC n. 1192697-85.2024.8.26.0100, Rel. Des. M. A. Barbosa de Freitas, j. 27-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003273-55.2023.8.08.0014.

APELANTE: CASA DE
SAÚDE SÃO
BERNARDO S.A.

APELADA: LAYARA BONNA SENA JACOBSEN

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Casa de Saúde São Bernardo S.A.
em face d
a
respeitável sentença
id 13257145,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 13257157,
proferida nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta contra ela por
Layra Bonna Sena Jacobsen,

que julgou “PROCEDENTE o pedido constante na inicial, tornando definitiva a tutela deferida pelo ID25419757, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC” e condenou a ré “ao pagamento de Indenização
[por]
Danos Materiais no valor de R$914,70 (novecentos e quatorze reais e setenta centavos), acrescido juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso (súmula 43 do STJ)” e também ao “pagamento de Indenização por Danos Morais em favor da Requerente no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros (a partir da citação) e correção monetária (a partir da publicação da Sentença – Súmula 362 do STJ)”.

Nas razões do recurso (id 13257161
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a “AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE MEDICAMENTO EM USO

DOMICILIAR (ART. 10, VI, LEI Nº 9.656/98)”; 2) não cometeu ato ilícito; 3) “não há qualquer razão plausível para a condenação imposta nos autos, já que é flagrantemente comprovada a ausência de conduta ilícita por esta Apelante, onde todas as suas condutas são com base na legislação e norma vigente”; 4) “todos os documentos e fatos apresentados nos autos são totalmente favoráveis à Apelante, visto que demonstram de maneira inequívoca que agiu dentro das disposições contratuais expressas, bem como da legislação vigente, de modo que não é possível verificar qualquer suposto dano decorrente da conduta do plano de saúde”; 5) o dano moral não é devido e o valor fixado é exorbitante; e 6) os honorários advocatícios sucumbenciais não foram corretamente fixados .

Requereu o provimento do recurso “com a consequente reforma da r. sentença de piso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial”.

O recurso não deve ser provido.

Conforme mencionado no relatório da respeitável sentença recorrida, a autora “alegou, em breve síntese, que: a) estava grávida e possui quadro de Trombofilia, sendo do tipo SAF com alteração no polimorfismo do GEN PAI I e anticoagulante lúpico e fosfatidiletanolamina, já tendo histórico de 03 perdas gestacionais; b) com 05 semanas de gestação de alto risco, foi solicitado pelo médico especialista que a assiste, o uso de enoxoparina sódica em dosagem inicial de 40mg, duas vezes ao dia, totalizando a dosagem de 80mg diárias, sob pena de comprometimento da saúde materno fetal e altíssimo risco de abortamento em caso de não uso das injeções; c) a utilização da medicação precisa ser durante toda a gestação e até 45 dias pós parto, sendo este previsto para 09/01/2024, totalizando assim a média de 580 injeções durante toda gestação e puerpério; d) não possui condições de custeio da medicação por conta própria, tendo realizado requerimento administrativo junto ao plano de saúde Requerido para fornecimento dos medicamentos, conforme prescrição médica; e) teve seu pedido negado, sob o argumento de que não possuir obrigatoriedade do plano no fornecimento de tal medicação, por não estar inserido no rol da ANS; e) a Requerente já teve que efetuar o pagamento de todos os medicamentos e exames necessários para que não perdesse a sua gestação, com gasto até a propositura da ação de R$914,70, valor este que deve ser indenizado pelo Requerido; f) toda situação vivenciada vêm causando medo, desespero, angústia, hipossuficiência, dentre tantos outros abalos morais, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana”.

No caso, a relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, valendo destacar a hipervulnerabilidade da autora não só por ser consumidora, mas também diante das suas inúmeras perdas gestacionais. Lembro ainda que nos termos da súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Saliento que r
estou amplamente comprovado no processo a necessidade da autora fazer uso da medicação
pleiteada
. No laudo médico coligido no id 13256571 está expresso que “A paciente de alto risco com diagnostico de trombofilia genética: SAF, alteração no polimorfismo do GEN PAI I, alteração no anticogulante lúpico e fosfatidiletanolamina. Obs. Antecedente de 03 abortos (2020 e abril de 2022 e dezembro de 2022). Tem critério para uso de enoxaheparina de inicio imediato. Devido às suas alterações e visando diminuir o risco trombótico durante a gestação deverá utilizar anticoagulante enoxaparina – inicialmente com dose terapêutica de 80 mg ao dia - e permanecer em uso até 6 seis semanas pós-parto (45 dias). O risco de complicações que podem ocorrer pela falta do tratamento adequado são: doença hipertensiva (pre eclampsia/eclampsia), insuficiência placentária, descolamento prematuro de placenta, Restrição de crescimento fetal e até mesmo morte materno-fetal. Desta forma, a referida medicação se faz necessária e essencial para a manutenção da viabilidade da gestação, visto que a sua não utilização poderá implicar em risco de aborto e de comprometimento da saúde da paciente. O medicamento pode ser utilizado em seu domic
í
lio, sem necessidade de aplicação intra-hospitalar por ser de uso subcutâneo, de fácil administração e com raríssimos efeitos colaterais. A dose do medicamento poderá ser alterada

durante o curso da gestação de acordo com o acompanhamento clinico e laboratorial que indique qualquer necessidade de ajuste de dose mas não poderá ser fornecida em dose menor à indicada. No puerpério, o uso da enoxaparina se faz necessário devido a alteração hormonal que ocorre neste período e que favorece a formação de trombos podendo causar trombose e embolia pulmonar com Risco de morte materna pós-parto. Cid d68.8”.

A ré apresentou negativa de fornecimento do medicamento pleiteado pela autora sob o argumento legal de que “a Lei nº 9.656/1998, deixa explícito que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI)” (id 13256574).

O referido dispositivo estabelece que “É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto... fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, é em sentido contrário à tese da apelante. Já foi assentado pelo referido Tribunal que “
Há duas questões em discussão: (i) de
finir se o medicamento Enoxaparina 60 mg, prescrito para gravidez de alto risco, se enquadra como de uso domiciliar, de modo a permitir sua exclusão da cobertura contratual
; e (ii) verificar se a negativa de cobertura, baseada na ausência do medicamento no rol da ANS, afronta normas contratuais e consumeristas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ considera obrigatória a cobertura de medicamentos injetáveis que demandem assistência médica, classificando-os como de uso ambulatorial ou medicação assistida, hipótese que não se enquadra na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998
. 4. A reforma do acórdão demandaria reexame de cláusulas contratuais e de provas relativas às condições específicas da paciente e à indicação médica, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 5.
O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não exaustivo, sendo possível a cobertura de tratamento não listado, quando devidamente prescrito e necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, conforme entendimento consolidado do STJ
.
6. É firme a orientação jurisprudencial de que, havendo cobertura para a doença, cabe exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento e do medicamento adequado, não podendo a operadora limitar os meios terapêuticos disponíveis
” (REsp n. 2.204.321/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23-6-2025, DJEN de 26-6-2025).
Os destaques em negrito são de minha autoria.

Também já foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “
A Enoxaparina é medicamento de aplicação subcutânea ou intravenosa, que, conforme diretrizes da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, requer administração supervisionada, não podendo ser autoadministrada pela paciente. 6. O STJ reconhece, inclusive em sede de julgamento colegiado pela Segunda Seção, que medicamentos de aplicação assistida não se submetem à exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998” (AgInt no REsp n. 2.160.864/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16-6-2025, DJEN de 24-6-2025).

A propósito, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na mesma esteira de tais precedentes, já adotou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TROMBOFILIA. ENOXAPARINA SÓDICA. REMÉDIO IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DA GESTANTE. MEDICAÇÃO INTRAVENOSA QUE NECESSITA DE SUPERVISÃO. TRATAMENTO QUE EVITA INTERNAÇÃO. PARECER MÉDICO QUE DEVE PREVALECER. DETERMINAÇÃO DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. RECURSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrada a imprescindibilidade do uso de enoxaparina sódica para tratamento de trombofilia (deficiência e MTHFR em Heteroziose), com vistas a assegurar a continuidade da gestação, deve ser ponderada a prevalência do direito à vida e à dignidade, sobre outras normas previstas em regulamento ou contrato. 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 3. Parecer médico que deve prevalecer. Existe recomendação de incorporação da medicação solicitada pela CONITEC no Sistema Único de Saúde. Incidência do art. 10, § 10, da Lei nº 9.656/98. Indevida a recusa de cobertura. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, a orientação jurisprudencial admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES; AC 5002432-46.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 01-03-2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INJETÁVEL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. À luz do entendimento do STJ, impera destacar que É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Precedentes. II. A Colenda Corte assevera em caso assemelhado ao presente, ainda, que A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). III. Consistindo o medicamento enoxaparina de uso intravenoso, não devendo ser aplicado em ambiente domiciliar pelo próprio paciente, necessitando-se de ajuda de um profissional de saúde, e como bem salientado pelo próprio C. STJ que não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar, razão não há para a manutenção da sentença vergastada, devendo pleito autoral concernente ao fornecimento pelo plano de saúde apelado ser acolhido, eis que a negativa de cobertura é indevida. lV. Quanto à caracterização do dano moral, vale o destaque para precedente muito recente da Corte Superior de Justiça, a envolver, inclusive, a própria Unimed em caso de negativa de cobertura, ficando assente que A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. V. Com relação aos danos materiais perseguidos, concernente aos gastos com o medicamento em questão em razão da negativa do plano apelado, também entendeu-se cabíveis, todavia, devem compreender apenas os referentes à aquisição do medicamento debatido, valores estes corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação, dada a relação contratual entre as partesVI. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES; AC 5000613-17.2022.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Publ. 14-03-2024).

Nessa mesma linha de entendimento, trago à lume respeitáveis precedentes de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Gravidez com risco materno-fetal, com possibilidade de perda gestacional e eventos trombóticos. Negativa de fornecimento de medicamento (enoxaparina 40mg). Sentença de procedência que, ratificou os termos da tutela de urgência, para determinar o fornecimento do fármaco, na forma prescrita no laudo médico, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$10.000,00 (dez mil reais). Insurgência da parte ré. Alegação de que se trata de medicamento não inserido no rol de procedimento obrigatório da ans que não merece acolhida. Autora portadora de trombofilia do tipo mthfr (metilenote-trahidrofolato redutase), com risco de comprometimento da saúde materno fetal, conforme laudo médico. Comprovação da negativa de autorização. Jurisprudência consolidada no sentido de que não é dado ao plano de saúde questionar subjetivamente a prescrição de médico que assiste a paciente. Incidência da Súmula nº 211 deste e. Tribunal de justiça. Dano moral configurado. Indenização que não comporta redução, mostrando-se adequada aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e à repercussão dos fatos, estando em consonância com a média fixada por esta corte em casos análogos. Precedentes. Recurso a que nega provimento. (TJRJ; APL 0322572-34.2021.8.19.0001; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; Julg. 03-07-2025; DORJ 09-07-2025).

APELAÇÃO DA AUTORA. PLANO DE SAÚDE. Pedido de reembolso referente ao medicamento Clexane (enoxaparina sódica), medicamento de uso injetável, visando ao tratamento de Síndrome Antifosfolípide Obstétrica (trombofilia). Fármaco não passível de autoaplicação. Ministração em ambiente hospitalar ou clínica de infusão. Procedimento que equivale ao tratamento ambulatorial. Exclusão de cobertura que contraria o art. 12, inciso I, alínea b, da Lei nº 9.656/98 - Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, que inseriu os §§ 12 e 13 no art. 10, da Lei nº 9.656/98, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS ganhou contornos de taxatividade mitigada. Diante disso, o tratamento prescrito pelo médico deverá ser autorizado pela operadora, se obedecidos os requisitos preconizados nesses dispositivos. Diante da recusa da ré junto à rede credenciada, o reembolso deve ocorrer, mas não no valor pretendido na inicial (R$ 15.566,61) e sim no montante efetivamente comprovado pelas notas fiscais (R$ 15.395,81). Dano moral não configurado. Não obstante a recusa, não houve prejuízo ao tratamento médico da autora. Recalcitrância administrativa que não causou abalo psíquico. Crise contratual, que ensejou mero aborrecimento, sem causar lesão extrapatrimonial. Dano moral não configurado. Juros de mora (Taxa Selic). Aplicação dos art. 389 e 406, do CC. Precedentes do STJ. Sucumbência Recíproca (art. 86, CPC). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de se determinar o reembolso de R$ 15.395,81, quantia devidamente atualizada desde o efetivo desembolso, com juros de mora desde a citação (Taxa Selic). (TJSP; Apelação Cível 1192697-85.2024.8.26.0100; Relator (a): M. A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 1); Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2025; Data de Registro: 27/07/2025) (TJSP; AC 1192697-85.2024.8.26.0100; São Paulo; Turma I Direito Privado 1; Rel. Des. M. A. Barbosa de Freitas; Julg. 27-07-2025).

Em relação ao dano moral entendo que restou configurado. A recusa indevida
da apelante em fornecer o
tratamento para a apelada certamente causou nela,
autora,
inúmeros contratempos, além de angústia e desespero
em
momento crucial de sua vida,
quando está buscando
a maternidade.
O abalo psicológico da autora
pelo não fornecimento do tratamento
é evidente
não
apenas
diante do risco de
sofrer mais
um aborto, como também diante da possibilidade de “
Risco de morte materna pós-parto”,
conforme expressamente mencionado no laudo médico id
13256571.

O
colendo
Superior Tribunal de Justiça “
vem reconhecendo a ocorrência de danos morais diante da injusta recusa de cobertura securitária médica quando a negativa agrava a situação de aflição psicológica da beneficiária, como no caso em exame, no qual a recorrida se encontrava em condição de dor e de abalo psicológico, diante do risco de aborto e morte” (REsp n. 2.204.321/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23-6-2025, DJEN de 26-6-2025).

Tenho que o valor da indenização pelo dano moral fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se afigura excessivo. No caso, foram devidamente observados os critérios de compensação e punição, equacionados à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado, em razão da recusa em autorizar o exame médico objeto da lide” (AgInt no AREsp n. 2.777.463/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23-6-2025, DJEN de 1-7-2025).

A pretensão recursal para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa não prospera. O pronunciamento judicial impugnado estabeleceu não apenas condenação ao pagamento de danos morais e materiais, como também confirmou a respeitável liminar deferida no processo, fixando a obrigação de fazer da ré consistente no fornecimento da medicação enoxaparina.

Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Vigora, no âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento de que, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, sobre o qual deve incidir o percentual dos honorários, com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. Em se tratando de condenação ao cumprimento de uma obrigação de fazer de trato sucessivo, a orientação do STJ é no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios dela decorrente deve seguir os parâmetros insertos no art. 292 do CPC/2015 (art. 260 do CPC/1973), qual seja, o somatório das prestações vencidas mais um ano de parcelas vincendas” (REsp n. 2.210.091/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23-6-2025, DJEN de 27-6-2025).

A propósito, sobre isso na respeitável sentença restou expresso que “a Requerente trouxe uma estimativa de quanto ficariam os medicamentos a serem disponibilizados, totalizando R$38.184,30, além de pugnar por danos materiais no importe de R$914,70 e danos morais de R$10.000,00, totalizando assim o valor apontado na inicial de R$49.099,00. Na forma do art. 292 §2º do CPC, a Requerente atribuiu corretamente o valor da causa”.

P
osto isso,
nego
provimento
ao
recurso
e majoro a verba honorária devida pel
a
apelante para 1
7
% (
dezessete
por cento) do valor
atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.